Tribunal: TJSP
Processo: 1000470-12.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Amputação parcial do segundo dedo da mão esquerda. Nexo causal evidente. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Benefício devido.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Amputação parcial do segundo dedo da mão esquerda. Nexo causal evidente. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Benefício devido.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Ausência de incapacidade total e permanente para qualquer atividade. Condições pessoais, culturais e socioeconômicas do obreiro não o excluem do mercado de trabalho. Benefício indevido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA, CONSIDERADA INTERPOSTA, PROVIDA EM PARTE.